Tribunal: TJDFT
Processo: 0722985-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722985-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROOKFIELD ENGENHARIA S.A., ERBE INCORPORADORA 084 LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO QU4TTRO MIRANTE RESIDENCE D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração (ID 37701268) opostos por CONDOMÍNIO QU4TTRO MIRANTE RESIDENCE contra decisão monocrática deste Relator (ID 37251459) na qual deferi o pedido de efeito suspensivo da decisão objeto do agravo de instrumento até final julgamento de mérito. O embargante sustenta (ID 37701268) que a decisão embargada foi omissa por não ter se manifestado quanto à existência de jurisprudência majoritária aplicável ao tema no sentido contrário da decisão embargada, seja no que tange à incidência da prescrição e decadência quanto com relação a necessidade de inversão do ônus da prova. Afirma que a jurisprudência majoritária do TJDFT e do STJ compreende que se aplica o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil e não qualquer um dos outros prazos decadenciais ou de garantia apontados pelos agravantes (art. 618 Código Civil e art. 26 do Código de Defesa do Consumidor). Diz que a ação tem natureza indenizatória uma vez que o pedido principal foi fundamentado no art. 944 do Código Civil e será medido com base na extensão dos danos, o que só é possível mediante apuração de responsabilidade da requerida e do quantum indenizatório a ser pago. Aduz que o prazo prescricional a ser aplicado no presente caso de reparação de vícios de construção fundado em relação contratual, é de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil. O prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil de 2002 corresponde ao prazo vintenário da Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916. Menciona que não merece guarida o argumento das agravantes de que não deva ocorrer a inversão do ônus da prova, uma vez que esta matéria também já pacificada em casos análogos, manejados por Condomínio contra a Construtora para condenação em função de vícios construtivos. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que, sanada a omissão mencionada, seja integrada a decisão embargada para que conste manifestação expressa quanto a fato de existirem jurisprudências majoritárias e pacíficas no sentido contrário ao da decisão embargada e caso entenda, reforme a decisão embargada para que não seja atribuído o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A parte embargada manifestou-se no ID de n. 38174436. Os autos vieram conclusos para decisão. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou para corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. Confira-se: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”. Quais sejam: "Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ao comentarem o art. 1022 do Código de Processo Civil lecionam que: “Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintexe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação. A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagónicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (art. 5o, LV, da CF, 7o, 9o e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (art. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1o e 2o)". (MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. 5. ed. ampl. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 555/556). (Grifei). Assim, os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Cabe salientar que, conforme o § 2o, do art. 1.024, do Código de Processo Civil, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” É o que ocorre no presente caso. Com efeito, no presente caso trata-se de embargos de declaração (ID 37701268) opostos por CONDOMÍNIO QU4TTRO MIRANTE RESIDENCE contra decisão monocrática deste Relator (ID 37251459) na qual deferi o pedido de efeito suspensivo da decisão objeto do agravo de instrumento até final julgamento de mérito. O embargante sustenta (ID 37701268) que a decisão embargada foi omissa por não ter se manifestado quanto à existência de jurisprudência majoritária aplicável ao tema no sentido contrário da decisão embargada, seja no que tange à incidência da prescrição e decadência quanto com relação a necessidade de inversão do ônus da prova. Afirma que a jurisprudência majoritária do TJDFT e do STJ compreende que se aplica o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil e não qualquer um dos outros prazos decadenciais ou de garantia apontados pelos agravantes (art. 618 Código Civil e art. 26 do Código de Defesa do Consumidor). Diz que a ação tem natureza indenizatória uma vez que o pedido principal foi fundamentado no art. 944 do Código Civil e será medido com base na extensão dos danos, o que só é possível mediante apuração de responsabilidade da requerida e do quantum indenizatório a ser pago. Aduz que o prazo prescricional a ser aplicado no presente caso de reparação de vícios de construção fundado em relação contratual, é de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil. O prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil de 2002 corresponde ao prazo vintenário da Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916. Menciona que não merece guarida o argumento das agravantes de que não deva ocorrer a inversão do ônus da prova, uma vez que esta matéria também já pacificada em casos análogos, manejados por Condomínio contra a Construtora para condenação em função de vícios construtivos. Assim, nos termos do § 2o, do art. 1.024, do Código de Processo Civil, cabe a este Relator, monocraticamente, decidir os presentes embargos de declaração. Pois bem, tenho que não assiste razão ao embargante. Com efeito, a decisão embargada analisou apenas se estavam presentes, ou não, os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso, tendo concluído que na hipótese vertente a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo poderia acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Registro que as teses levantadas nos embargos de declaração confundem-se com o próprio mérito do agravo de instrumento e deverão ser analisadas no momento processual oportuno, não caracterizando omissão. Assim, não há falar em omissão na decisão de ID 37251459. Ante o exposto, não havendo qualquer omissão na decisão hostilizada, com apoio no art. 1.022, do Código de Processo Civil, REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento. Brasília, DF, 29 de agosto de 2022 12:06:47. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator